Tribunal: TJDFT
Processo: 0001345-74.2015.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FURTO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. APLICAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Em caso de dúvida e pairando incerteza quanto ao autor do furto em uma residência vazia, sendo a prova somente uma impressão digital encontrada em um objeto descartável, não é está requisito necessário para a condenação, impondo-se a aplicação do princípio in dubio pro reo; e a consequente absolvição do acusado.
2. Recurso acusatório conhecido e desprovido.